Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-30.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701114-30.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA APELADO: TAISSE VIEIRA MACIEL D E S P A C H O Observa-se da Sentença o seguinte: “A prova dos autos demonstra que houve o inadimplemento da parcela do financiamento vencida em 10/01/2025, supõe-se, referente a dezembro/2024 (ID Num. 225454641 e Num. 225454639). A requerente afirma que também estavam inadimplidas as parcelas referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2025. A ré defende que essas foram suspensas junto à Caixa Econômica Federal por solicitação da própria parte autora, contudo, sem trazer qualquer comprovação de que pagou as parcelas anteriores ou que houve solicitação formal de bloqueio por parte da autora junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.” Ocorre que a parte autora somente comprovou ao ID 74552049 o inadimplemento da parcela do financiamento com vencimento em 10/01/2025, não havendo outro documento nos autos que possa comprar outro inadimplemento. Demais, o documento de ID 229526152, datado de 28/02/2025, demonstra que as parcelas do financiamento com vencimento em 10/01/2025 e 10/02/2025 foram suspensas por “moratória” ou “pausa estendida”, suspensão essa confirmada pela parte autora em réplica (ID 74552322 - Pág. 10). Portanto, a rigor, não há comprovação de inadimplemento de duas parcelas do financiamento, mas tão somente da parcela com vencimento em 10/01/2025. Destaco que a alegação de que o inadimplemento dessa parcela somado a outros inadimplementos dos anos de 2022 e 2023 para fins de resolução do contrato com base em sua cláusula 11a, parágrafo único, viola a boa-fé contratual. Isso porque, ao deixar de exercer o direito à resolução do contrato à época do inadimplemento, a parte autora gerou a legítima expectativa à parte ré de que não haveria resolução contratual em relação ao inadimplemento dos anos de 2022 e 2023. Portanto, o inadimplemento para fins de resolução contratual deve considerar somente o inadimplemento atual. Não obstante, não há prova de negativação do nome da autora em decorrência do alegado inadimplemento, aqui incluído o inadimplemento dos anos de 2022 e 2023. O documento indicado ao ID 74552016 - Pág. 5, relativo ao extrato do Serasa, está incompleto. O documento de ID 74552046 não comprova qualquer restrição creditícia. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte autora/apelada para se manifestar sobre as considerações acima, devendo, se o caso, desincumbir-se do seu ônus probatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator